Tribunal: TJES
Processo: 5000388-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RECORRIDO: JOSE NICOLAU THOMASI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO GERENCIAMENTO DA BAIXA DE TAG VEICULAR. TROCA DE CAMINHÕES PELO RECORRIDO. REGISTRO DO NOVO BEM JUNTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO INDUBITÁVEL. CAMINHÃO ANTIGO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA TERCEIRA PESSOA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, SENDO DETERMINADA A EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CAMINHÃO PLACAS LZU-4466, E, AINDA, ARBITRADOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$15.000,00. RECURSO COM O FIM DE VER INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELAS RECORRENTES DE ENGANO JUSTIFICÁVEL OU DE QUE NO REGISTRO DO NOVO BEM NÃO TENHA SIDO SOLICITADA A BAIXA DO ANTIGO. SISTEMA CONTRATUAL VINCULADO AO CPF DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS CAPAZES DE AFASTAR O DIREITO DO AUTOR/RECORRIDO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL, REDUZINDO-O AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.